Tribunal: TJMT
Processo: 1013178-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013178-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), L. G. B. - CPF: 112.578.601-94 (AGRAVANTE), ROSILENE GONCALVES DOS REIS CAMARGO BONFIM - CPF: 015.304.852-23 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), ROSILENE GONCALVES DOS REIS CAMARGO BONFIM - CPF: 015.304.852-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais
da agravada
e da
condição do agravante,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, o que demanda imediato tratamento especializado, conforme laudo médico
.

II - Inobstante a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS GABRIEL BONFIM,

representado por sua genitora ROSILENE GONÇALVES DOS REIS CAMARGO BONFIM, com o fito de

reformar a decisão que, nos Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº

1000472-47.2024.8.11.0038, ajuizada em face
de
BRADESCO SAUDE S/A
, indeferiu o pedido de tutela de

urgência pela qual pretendia que a operadora de saúde agravada fosse obrigada a fornecer tratamento de

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com abordagem de Integração Sensorial, Psicologia pelo método

ABA e Psicomotricidade ou Fisioterapia motora.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada é equivocada, porquanto comprovou, por

laudos médicos, que necessita dos tratamentos de forma imediata, razão pela qual postergar sua realização

trará prejuízos irreversíveis ao requerente.

Afirma que a prescrição médica é absolutamente clara ao determinar a carga horária necessária

e a utilização de técnicas específicas, como a integração sensorial e ABA em seu tratamento.

Sustenta a possibilidade de afastamento do período de carência quando houver a prescrição

médica de caráter urgente.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi deferido (id
.

214906198
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
220003674
).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (Id.
222620195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência pela qual pretendia que a operadora de saúde agravada fosse obrigada a fornecer tratamento de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com abordagem de Integração Sensorial, Psicologia pelo método ABA e Psicomotricidade ou Fisioterapia motora.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no ar
tigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente,
verifica-se que
estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do
direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da
agravada
e d
a condição
do agrav
ante
, que necessita de imediato tratamento
.

Pelo que se extrai dos autos, o agravante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro

Autista, que demanda imediato tratamento, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu

desenvolvimento motor e cognitivo.

Conforme se infere do Relatório de Avaliação, é “
urgente a adesão ao tratamento, visando a

redução dos prejuízos supracitados e preservação da vida – visto que a incapacidade na compreensão de

habilidades sociais e a ausência de previsibilidade sobre atos e ações pode conferir risco à vida
” (id.

1847376730).

Ademais, conforme a iterativa jurisprudência, a questão atinente à exigência do cumprimento

do período de carência deve ser mitigada quando, em casos específicos, houver a necessidade de tratamento

urgente, como no caso em análise.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PLANO DE SAÚDE - Recusa a custeio de procedimento cirúrgico - Carência -

Abusividade - Artigo 35-C da Lei dos Planos de Saúde que excepciona a regra da possibilidade

de negativa de atendimento decorrente de carência contratual em casos de urgência e

emergência - Situação de emergência devidamente caracterizada Honorários advocatícios

arbitrados com razoabilidade, não merecendo redução - Sentença de procedência mantida -

Recurso não provido” (AC n. 0489776-97.2010.8.26.0000 - 5ª Câmara de Direito Privado - Rel.

Des. Moreira Viegas - j. 1.8.2012 -
v.u
.).”

“PLANO DE SAÚDE. Cláusula contratual de carência. Não cabimento quando se

trata de internação de urgência ou de emergência. Art. 35 C, I e II, da Lei 9.656/98. Seguradora

que fica obrigada a pagar o hospital de acordo com a tabela por eles praticada. Recurso

desprovido” (AC n.
0166276- 75.2010.8.26.0000 - 4ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des.

Teixeira Leite - j. 10.2.2011 -
v.u
.).”

Assim, é possível concluir

que a negativa dos tratamentos colocaria em risco a

saúde do agravante, razão pela qual
deve ser deferida a tutela de urgência,
para que agravada ofereça os tratamentos

pleiteados, conforme prescrição médica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
determinar que a
requerida
ofereça os tratamentos pleiteados,

conforme prescrição médica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024